Tribunal: STF
Processo: MS 22505
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança.  Ato omissivo do
Presidente da República por não haver concedido reajuste de
vencimentos em janeiro do ano em curso. 2. Sustentação de que o art.
1º da lei nº 7.706, de 1988, assegura aos servidores públicos, como
data-base, o dia 1º de janeiro de cada ano para efeito de revisão
geral de remuneração. 3. Informações prestadas, sustentando, em
preliminar, ser incompatível com o princípio constitucional da
autonomia dos Poderes da República a indicação do Presidente como
autoridade competente para deferir o reajuste dos servidores que
integram o Poder Legislativo. Liminar indeferida. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 5. Matéria
já discutida no âmbito desta Corte no julgamento do MS nº 22.439-DF,
tendo o STF indeferido a impetração. 6. Mandado de segurança não
conhecido, por ilegitimidade passiva da autoridade coatora.